Tribunal: CARF
Processo: 10680.904652/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904652/2016-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.075 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1301-001.074, de 18 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo
10680.915543/2017-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD), que não homologou a Declaração de
Compensação (DComp) vinculada ao crédito, de que se deu ciência ao Contribuinte. De acordo
com o DD, a partir das características do DARF descrito na DComp, foram localizados um ou
mais pagamentos.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
aduziu, em síntese, que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904652/2016-32
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904652/2016-32

os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a procedência
da totalidade do crédito utilizado na compensação dos débitos
declarados;
o PER foi transmitido com a finalidade de garantir o direito ao crédito;
o contribuinte requer a homologação da totalidade dos débitos
compensados
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Impugnação Improcedente”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
sinteticamente, (i) que “[...] com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei 9.784/99, e inciso LV do art. 5o
da CR/88, a Recorrente espera e requer o exame dos documentos que acompanham o presente
recurso, uma vez que eles trazem a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado”; (ii)
que a multa moratória é inexigível quando verificada a denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do Código Tributário Nacional, forte em entendimentos da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) quanto ao crédito, novamente, o quanto
exposto nas razões de Manifestação de Inconformidade.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 75 e 77), pelo que dele conheço.
O Interessado alega, em suas razões de Voluntário, que, “[p]ara constituição do seu
direito creditório, a recorrente realizou a retificação da DCTF correspondente (doc. 02,
e-fls. 78/84) em 06/11/2014, conforme determina a legislação aplicável, restando um
saldo devedor a pagar de R$ 6.365,03, cujo pagamento foi realizado pela adesão ao
Parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014”. De tal documentação, é possível se
inferir que, da DCTF original, transmitida em 18/10/2012, não constava o valor de R$
92.756,75, correspondente ao período de apuração de 31/08/2012 (e-fls. 79/81), que
viria a ser recolhido via DARF, sem acréscimo de multa moratória, em 29/01/2014.
Ocorre que não é possível saber, conforme os autos, se há DCTFs retificadoras
transmitidas após a “original” e antes daquela que consta como “ativa” nos sistemas da
RFB, transmitida em 06/11/2014 (conforme apontado pela Autoridade Julgadora de piso
no voto condutor de seu Acórdão e pelo Recorrente, e-fls. 82/84). Não se consegue
perquirir, do modo que o processo se encontra instruído, a sequência dos fatos, para fins
de configuração, ou não, da denúncia espontânea: o pagamento integral do tributo e
retificação da DCTF, noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente; ou a declaração e recolhimento do tributo feito fora do prazo de
vencimento.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização aponte em que data foi transmitida a
DCTF de que conste a apuração do débito pertinente ao código de receita “4095-01” no
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904652/2016-32

montante de R$ 152.069,11, “pagamento” no montante de R$ 145.704,08 e “pagamento
com DARF” com data de vencimento 20/09/2012, valor principal de R$ 92.756,75,
valor de juros de R$ 9.860,04 e valor total do DARF de R$ 102.616,79. Poderá, ainda,
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise de tais fatos.
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital